Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718297-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCIMAR DA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a soltura do paciente FRANCIMAR DA SILVA ARAUJO, o qual foi preso em flagrante em 08/05/2025, por ter praticado os delitos do art. 140 caput, art. 141, § 3o, do Código Penal, art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais c/c art. 5o, III da Lei 11.340/2006 e Art. 28 da Lei 11.343/06, referente ao Inquérito Policial no 1089/2025-DEAM I, Ocorrência Policial no 1754/2025-DEAM I, processo no 0742713-55.2025.8.07.0016. A Impetrante requereu a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares alternativas. Alegou que os delitos pelos quais o paciente foi preso não foram graves, afirmando que a soma das penas cominadas não excede um ano e nove meses. Colocando-se eventual condenação em perspectiva (já com a agravante de reincidência), ele receberia uma pena de 4 meses e 2 dias, cuja progressão ao regime aberto seria alcançada com o cumprimento de 20% da pena, isto é, 24 dias. No mérito, seja conhecido e provido o habeas corpus, para confirmar o pedido liminar e revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao impetrante com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, é admissível a prisão preventiva, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada nos autos originários de no 0742713-55.2025 (ID. 71621406 - Pág. 130): “De acordo com o apurado, o custodiado xingou a vítima e desferiu tapas em seu rosto, bem como que o custodiado apresenta um comportamento agressivo e faz uso excessivo e diário de bebidas alcoólicas, além de estar fazendo uso, atualmente, de cocaína. A vítima assinalou respostas preocupantes no formulário nacional de avaliação de risco, como a 2-A, 6B e 6C (as respostas 6A, 6B e 6C são as mais preocupantes, e no caso foram assinaladas duas delas) e 14. Além disso, há um histórico de violência doméstica, com ocorrências registradas em 2022 (três) e 2024 (uma). O custodiado possui condenações definitivas por estelionato e receptação culposa, quatro por furto, roubo majorado, duas por receptação e falsa identidade e violação de domicílio. Afora isso, responde a uma ação penal por ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, envolvendo a mesma vítima. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” grifos nossos. A Decisão está fundamentada inexistindo falar, neste momento, em relaxamento da prisão. Verifica-se que se trata da terceira ocorrência policial registrada pela vítima contra o paciente pela prática de violência doméstica (ID’s. 71621406 - Pág. 45; Num. 71621406 - Pág. 53 e Num. 71621406 - Pág. 64) existindo outro processo distribuído em 2024, de no 0787284-48.2024.8.07.0016, para apuração dos fatos ocorridos em 2024, o que demonstra a reiteração de comportamento agressivo contra a ofendida. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito da impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica contra mulher. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: "(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)? (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o crime praticado pelo paciente não justifica a segregação, tais questões não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina essa questão, porque seria antecipar a análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, no qual ainda não houve manifestação daquele juízo. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Aparentemente, conforme consta da Ocorrência Policial no Ocorrência Policial no 1754/2025-DEAM I (ID. 71621406 - Pág. 64), o paciente se drogou para cometer crimes contra a companheira inexistindo garantias, neste momento, de que se posto em liberdade não repetirá os mesmos atos contra ela. Não há excesso de prazo na prisão cautelar, inexistindo neste momento desídia estatal devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator